Tribunal: STF
Processo: HC 230025
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Estrupo de vulnerável. Condenação em segundo grau. Pedido de reabertura da instrução criminal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a 16ª Câmara de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Juiz de Direito da Comarca de Monte Azul Paulista são apontados como autoridades coatoras. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 217-A, § 1º, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, em síntese, que os “Ministros deste Pretório Excelso revejam o caso, absolvendo o paciente diante das evidencias concretas da negativa do estupro, ou se assim entenderem que reabram a instrução para que possam serem ouvidas as testemunhas que confirmarão a confissão da vitima”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz singular e de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência